Tribunal: TJDFT
Processo: 0726727-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM C/C INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA. PARÂMETROS TÉCNICOS. OBSERVÂNCIA. ASSIMILAÇÃO. VÍCIO OCULTO. NÃO DETECÇÃO.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC.
2. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
3. A prova pericial produzida por perito nomeado pelo juízo possui presunção relativa de veracidade, eis que elaborado por profissional habilitado e dotado da imparcialidade necessária.
4. Se, na elaboração do laudo pericial, todos os critérios técnicos utilizados pelo especialista estão claramente expostos e levaram em conta as normas técnicas que tratam da matéria e parâmetros válidos e nacionalmente usados, a impugnação desacompanhada de qualquer outra contraprova não é apta a afastar a conclusão do documento.
5. Identificado que as supostas falhas apresentadas pelo veículo de propriedade do consumidor decorrem do decurso do tempo e de seu uso, impossível concluir pela existência de vício oculto.
6. Não comprovada a existência de vício oculto no bem que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina ou lhe diminua o valor, incabível a substituição por outro da mesma espécie.
7. Recurso não provido.